Tribunal: TJDFT
Processo: 0723481-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Vistos, etc. A um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser suspensos os efeitos da Decisão que determinou a penhora salarial, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em principio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. No tocante à irresignação contra a penhora de ativos em conta bancária da Agravante, mostra-se recomendável, a um primeiro e provisório exame, que sejam mantidos os efeitos do entendimento monocrático, pois, pelo menos sob uma inicial análise, a questão já foi objeto de Decisão pretérita. Sendo assim, defiro a liminar apenas para suspender os efeitos da ordem de penhora em folha de pagamento da Recorrente, sem embargo de ulterior entendimento do Colegiado quando do julgamento de mérito. À parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator